Tribunal: TJMT
Processo: 1003924-48.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003924-48.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), LOUIZE HONORATO DE FREITAS - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CPF: 438.972.311-15 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE ALEXANDRE AUGUSTIN registrado(a) civilmente como ALEXANDRE AUGUSTIN - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CPF: 575.844.351-49 (EMBARGANTE), JOSE MILTON BREITENBACH - CPF: 254.192.850-53 (EMBARGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCIDENTE (CAUTELAR DE ARRESTO DE GRÃOS). CÉDULA DE PRODUTO RURAL. ESSENCIALIDADE DE PRODUTOS AGRÍCOLAS. GRÃOS DE SOJA INAPLICABILIDADE DO ART. 49, § 3o, DA LEI 11.101/2005. BENS NÃO QUALIFICADOS COMO DE CAPITAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. ENCERRAMENTO DA CAUTELAR. RECURSO DESPROVIDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE.

I. Caso em exame

1. Análise de Embargos de Declaração, em razão de alegação de vícios no acórdão.

II. Questão em discussão

2. Verificar se há ou não vícios a serem sanados no acórdão recorrido.

III. Razões de decidir

3. Não há vícios a serem sanados, mas sim tentativa de rediscutir o julgado, devendo ser mantida a tese do acórdão recorrido, qual seja: - Os grãos de soja, por sua natureza fungível, consumível e destinação comercial imediata, constituem o produto final da atividade empresarial desenvolvida pelo produtor rural, não se enquadrando no conceito técnico-jurídico de "bens de capital", que pressupõe instrumentalidade e permanência no processo produtivo, características próprias de máquinas, equipamentos e veículos; - O Superior Tribunal de Justiça, em jurisprudência consolidada, adota interpretação objetiva e restritiva da norma excepcional, limitando a proteção aos bens de capital que se encontrem em poder do devedor e sejam efetivamente utilizados no processo produtivo, sendo inviável ao juízo recuperacional cogitar da essencialidade de bens que não ostentam, previamente, a qualificação de capital; - O art. 11 da Lei 8.929/1994, com redação conferida pela Lei 14.112/2020, estabelece expressamente que os créditos e garantias cedulares vinculados à CPR com liquidação física, inclusive em operações de barter, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, subsistindo ao credor o direito à restituição dos bens vinculados, salvo comprovada hipótese de caso fortuito ou força maior; - A submissão de produtos agrícolas objeto de alienação fiduciária aos efeitos da recuperação judicial implica indevido esvaziamento das garantias reais regularmente constituídas, violando a segurança jurídica das operações de financiamento rural e contrariando a expressa opção legislativa de excluir tais créditos da concursalidade; - Tendo em vista que o processamento da recuperação judicial ocorreu em data posterior ao ajuizamento do incidente, cabe ao Juízo da recuperação a análise acerca da essencialidade de bens à recuperação, não havendo falar em incompetência; - Inexistentes os vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, mostra-se imperiosa a rejeição dos embargos de declaração interpostos em face do acórdão.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Produtos agrícolas, como grãos de soja, não se enquadram no conceito de 'bens de capital essenciais' previsto no art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005, por constituírem o produto final da atividade empresarial, desprovidos das características de instrumentalidade e permanência no processo produtivo. 2. Os créditos garantidos por Cédula de Produto Rural com liquidação física, especialmente em operações de barter, possuem natureza extraconcursal e não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 11 da Lei 8.929/1994, garantindo-se ao credor fiduciário o direito à restituição dos bens vinculados."

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.101/2005, art. 49, § 3o; Lei 8.929/1994, art. 11; Lei 14.112/2020, art. 4o; CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
LOUIZE HONORATO DE FREITAS - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e ESPÓLIO DE ALEXANDRE AUGUSTIN,
tendo como parte Embargados:
JOSE MILTON BREITENBACH
, em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, nos autos de Recurso de Agravo de Instrumento n.
1003924-48.2025.8.11.0000,
à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO ao recurso,
a fim de manter a decisão que, que nos autos do Incidente Cautelar de Arresto no 0001241- 67.2013.8.11.0035”, apresentado por
JOSÉ MILTON BREITENBACH

(Agravado)
,
decretou o encerramento do incidente processual
, considerando que os grãos arrestados (18.719,43 sacas de milho de 60Kg) não podem ser considerados bem de capital essencial para o desenvolvimento da atividade econômica dos recuperandos.

Em síntese, os Embargantes alegam que o acórdão padece de erro material, eis que “(...) objeto da lide consiste na discussão acerca da legitimidade da constrição patrimonial imposta fora do juízo da recuperação judicial, destacando que a controvérsia não se limita à análise da essencialidade dos bens”.

Argumentam que “(...) Foi demonstrado que o crédito de José Milton Breitenbach é concursal, por decorrer de fato gerador anterior ao pedido de recuperação judicial, nos termos do art. 49 da Lei 11.101/2005, e que o arresto realizado em 24/08/2013, no processo n. 0001241-67.2013.8.11.0035, constitui mera medida cautelar, sem efeito extintivo da obrigação, tanto que foi posteriormente ajuizada ação de cobrança e indenização (processo n. 0001455-58.2013.8.11.0035), revelando a inadimplência da dívida. Assim, a manutenção da constrição por juízo diverso do universal afronta os princípios da par conditio creditorum, da isonomia entre credores e da preservação da empresa, sendo certo que a análise sobre a essencialidade dos bens compete exclusivamente ao juízo da recuperação judicial, conforme o art. 6o, §7o, da referida lei. Esses são os fundamentos que envolvem a participação dos embargantes no presente processo, portanto, não existe qualquer discussão acerca de alienação fiduciária ou cédula de produto rural, o que demonstra que o acórdão embargado realizou o julgamento de recurso distinto”.

Apontam que “(...) Os embargantes vêm sendo indevidamente submetidos, de forma reiterada, a atos de constrição patrimonial promovidos por credor concursal, os quais recaíram sobre bens essenciais ao exercício de sua atividade empresarial, e foram determinados por juízos absolutamente incompetentes, à margem do juízo universal da recuperação judicial. Em especial, destaca-se o arresto de 18.719,43 sacas de milho de 60kg, determinado no bojo da medida cautelar n. 0001241-67.2013.8.11.0035, ajuizada por José Milton Breitenbach. Posteriormente, o credor propôs também a ação de rescisão contratual cumulada com despejo, reintegração de posse, cobrança e indenização (processo n. 0001455-58.2013.8.11.0035)”.

Acrescentam que “(...) O acórdão proferido nos autos incorreu em omissão relevante, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, ao deixar de analisar argumento expressamente deduzido no Agravo de Instrumento: ausência de eficácia do arresto judicial efetivado antes do pedido de recuperação judicial, por ausência de consolidação da constrição e de satisfação do crédito até o ajuizamento da RJ”; que “(...) No Agravo de Instrumento, o embargante destacou que, embora o arresto tenha sido efetivado em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, a obrigação por ele garantida não foi satisfeita antes da distribuição da ação recuperacional. Tal circunstância atrai, por força do disposto no art. 6o, §4o, da Lei 11.101/2005, a competência exclusiva do juízo da recuperação para deliberar sobre a destinação do bem constrito, impedindo o prosseguimento da execução individual em favor do credor, ainda que este seja titular de crédito extraconcursal. O v. acórdão, no entanto, limitou-se a mencionar a data do arresto (anterior à RJ), sem enfrentar a questão central: a ausência de pagamento da obrigação antes da recuperação judicial impede a consolidação da expropriação fora do juízo universal”.

Requer “(...) i) Seja reconhecida a nulidade do acórdão por erro material, consoante art. 489, §1o, inc. IV do Código de Processo Civil e ao art. 93, IX da Carta Magna. ii) Subsidiariamente, seja sanada a omissão do v. acórdão, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, quanto à análise de fundamentos expressamente deduzidos no Agravo de Instrumento, especialmente:
·
a inexistência de quitação da obrigação garantida pelo arresto antes do pedido de recuperação judicial;
·
a natureza concursal do crédito de José Milton Breitenbach, por ser decorrente de fato gerador anterior à recuperação judicial; a ilegitimidade da execução individual à margem do juízo universal;
·
e a ausência de conversão do arresto em medida satisfativa antes da recuperação, o que retira sua eficácia para fins de exclusão do regime concursal. iii) Seja reconhecida a natureza concursal do crédito em questão, com fundamento no art. 49 da Lei 11.101/2005, no Tema Repetitivo 1.051 do STJ e no Enunciado 100 da III Jornada de Direito Comercial, por decorrer de fato gerador anterior ao pedido de recuperação judicial. iv) Seja reconhecida a competência exclusiva do juízo da recuperação judicial para deliberar sobre a destinação dos bens arrestados e eventual satisfação do crédito, à luz do art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/2005. v) Sejam atribuídos efeitos infringentes ao julgado, nos termos do art. 1.025 do CPC, para que:
·
o recurso seja provido;
·
seja reconhecida a ilegitimidade da execução isolada do crédito concursal;
·
e seja determinada a remessa dos autos ao juízo da recuperação judicial, a quem compete deliberar sobre a restituição ou manutenção da constrição dos bens. vi) Subsidiariamente, caso não se entenda pela concessão dos efeitos infringentes, que o Tribunal expresse fundamentadamente as razões pelas quais deixou de acolher os pontos acima destacados, em observância ao princípio da motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF/88 e art. 489, §1o, IV, do CPC)”.

Em contrarrazões, pugna-se pelo não acolhimento dos embargos, bem como pela aplicação de multa por utilização do recurso de maneira protelatória.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. José Zuqueti – Procurador de Justiça - opina pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por
LOUIZE HONORATO DE FREITAS - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e ESPÓLIO DE ALEXANDRE AUGUSTIN,
tendo como parte Embargados:
JOSE MILTON BREITENBACH
, em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, nos autos de Recurso de Agravo de Instrumento n.
1003924-48.2025.8.11.0000,
à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO ao recurso,
a fim de manter a decisão que, que nos autos do Incidente Cautelar de Arresto no 0001241- 67.2013.8.11.0035”, apresentado por
JOSÉ MILTON BREITENBACH

(Agravado)
,
decretou o encerramento do incidente processual
, considerando que os grãos arrestados (18.719,43 sacas de milho de 60Kg) não podem ser considerados bem de capital essencial para o desenvolvimento da atividade econômica dos recuperandos.

Foi lançada a seguinte ementa:

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCIDENTE (CAUTELAR DE ARRESTO DE GRÃOS). CÉDULA DE PRODUTO RURAL. ESSENCIALIDADE DE PRODUTOS AGRÍCOLAS. GRÃOS DE SOJA INAPLICABILIDADE DO ART. 49, § 3o, DA LEI 11.101/2005. BENS NÃO QUALIFICADOS COMO DE CAPITAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. ENCERRAMENTO DA CAUTELAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida que não reconheceu a essencialidade dos grãos produzidos pelos recuperandos (soja), determinando o encerramento da cautelar de arresto.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se produtos agrícolas, como soja, podem ser considerados bens de capital essenciais para fins de proteção conferida pelo art. 49, § 3o, da L. 11.101/2005; e (ii) competência.

III. Razões de decidir

3. Os grãos de soja, por sua natureza fungível, consumível e destinação comercial imediata, constituem o produto final da atividade empresarial desenvolvida pelo produtor rural, não se enquadrando no conceito técnico-jurídico de "bens de capital", que pressupõe instrumentalidade e permanência no processo produtivo, características próprias de máquinas, equipamentos e veículos.

4. O Superior Tribunal de Justiça, em jurisprudência consolidada, adota interpretação objetiva e restritiva da norma excepcional, limitando a proteção aos bens de capital que se encontrem em poder do devedor e sejam efetivamente utilizados no processo produtivo, sendo inviável ao juízo recuperacional cogitar da essencialidade de bens que não ostentam, previamente, a qualificação de capital.

5. O art. 11 da Lei 8.929/1994, com redação conferida pela Lei 14.112/2020, estabelece expressamente que os créditos e garantias cedulares vinculados à CPR com liquidação física, inclusive em operações de barter, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, subsistindo ao credor o direito à restituição dos bens vinculados, salvo comprovada hipótese de caso fortuito ou força maior.

6. A submissão de produtos agrícolas objeto de alienação fiduciária aos efeitos da recuperação judicial implica indevido esvaziamento das garantias reais regularmente constituídas, violando a segurança jurídica das operações de financiamento rural e contrariando a expressa opção legislativa de excluir tais créditos da concursalidade.

7. Tendo em vista que o processamento da recuperação judicial ocorreu em data posterior ao ajuizamento do incidente, cabe ao Juízo da recuperação a análise acerca da essencialidade de bens à recuperação, não havendo falar em incompetência

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "1. Produtos agrícolas, como grãos de soja, não se enquadram no conceito de 'bens de capital essenciais' previsto no art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005, por constituírem o produto final da atividade empresarial, desprovidos das características de instrumentalidade e permanência no processo produtivo. 2. Os créditos garantidos por Cédula de Produto Rural com liquidação física, especialmente em operações de barter, possuem natureza extraconcursal e não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 11 da Lei 8.929/1994, garantindo-se ao credor fiduciário o direito à restituição dos bens vinculados."

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.101/2005, art. 49, § 3o; Lei 8.929/1994, art. 11; Lei 14.112/2020, art. 4o”.

Cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Direto ao ponto.

Quanto ao objeto dos embargos, da simples leitura das ponderações do recurso, não há falar em vícios do acórdão, mas sim tentativa de rediscutir o julgado, que foi desfavorável aos interesses da parte Embargante.

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelos Embargantes, não há erro material, eis que o agravo de instrumento foi apreciado dentro dos limites da causa, do objeto da causa e dos pedidos, aplicando-se o direito atinente à espécie, eis que ficou disposto que a decisão exarada pelo Juízo “a quo” deve prevalecer, pois os grãos arrestados não podem ser classificados como bens de capital essenciais à atividade empresarial dos Agravantes/Embargantes; que não há falar em incompetência do Juízo e também que o processamento da recuperação judicial deu-se posteriormente ao ajuizamento do incidente.

Portanto, não há vício, mais sim descontentamento com a decisão que foi desfavorável aos interesses dos Agravantes/Embargantes.

Reproduzo na íntegra a decisão contida no acórdão:

“(...) O objeto deste agravo consiste em analisar e decidir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos do Incidente Cautelar de Arresto no 0001241- 67.2013.8.11.0035”, apresentado por
JOSÉ MILTON BREITENBACH

(Agravado)
, em face de
LOUIZE HONORATO DE FREITAS – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e OUTRO(S),

decretou o encerramento do incidente processual
, considerando que os grãos arrestados (18.719,43 sacas de milho de 60Kg) não podem ser considerados bem de capital essencial para o desenvolvimento da atividade econômica dos recuperandos.

Pois bem.

Após a devida análise, tem-se que a decisão não comporta reparos.

É que os grãos arrestados não podem ser classificados como bens de capital essenciais à atividade empresarial. Assim, o Juízo da recuperação não pode interferir na sua essencialidade.

Ademais, o processamento da recuperação judicial ocorreu em data posterior ao ajuizamento do incidente, de modo que cabe ao Juízo da recuperação a análise acerca da essencialidade de bens à recuperação, não havendo falar em incompetência.

Sobre essas questões muito bem se posicionou o “parquet” estadual:

“(...) No caso dos autos, tratando-se de bem essencial ao desempenho e atividade econômica da empresa, tenho manifestado que descabe retirá-los da posse dos recuperandos, uma vez que: “o objetivo do instituto é justamente viabilizar a superação da situação de crise econômica-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.” (REsp 1.187.404/MT) – grifei.

Todavia, vale consignar que produtos agrícolas não podem ser classificados como bens de capital essenciais à atividade empresarial, de sorte que se um bem não pode ser classificado como bem de capital, o juízo da recuperação não pode interferir na sua essencialidade, o próprio STJ já manifestou que bens de capital são máquinas e utensílios necessários à produção, ou seja, são bens utilizados no processo de produção do produto final.

Vejamos como já decidiu o Eg. STJ:

“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRODUTORES RURAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/15. SÚMULA 284/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. BEM DE CAPITAL. CLASSIFICAÇÃO QUE NÃO ABRANGE O PRODUTO FINAL DA ATIVIDADE EMPRESÁRIA. RESTRIÇÃO DA PARTE FINAL DO ART. 49, § 3o, DA LEI 11.101/05. INAPLICABILIDADE À HIPÓTESE DOS AUTOS.

1. Ação ajuizada em 17/2/2020. Recurso especial interposto em 18/12/2020. Autos conclusos ao Gabinete em 26/1/2022.

2. O propósito recursal consiste em definir se produtos agrícolas (soja e milho) podem ser classificados como bens de capital essenciais à atividade empresarial – circunstância apta a atrair a aplicação da norma contida na parte final do § 3o do art. 49 da Lei 11.101/05 – e se é possível ao juízo da recuperação judicial autorizar o descumprimento de contratos firmados pelos devedores.

3. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso quanto ao ponto. Incidência da Súmula 284/STF.

4. Cumpre registrar, outrossim, que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.

5. Não houve manifestação, no acórdão recorrido, acerca da alegada autorização para descumprimento dos contratos celebrados entre o recorrente e os recorridos. A ausência de prequestionamento impede o exame da insurgência.

6. Mesmo que se pudesse ultrapassar referido óbice, a questão a ser analisada exigiria que esta Corte se debruçasse sobre fatos, provas e cláusulas contratuais, circunstância vedada em sede de recurso especial. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ.

7. Bem de capital é aquele utilizado no processo de produção (veículos, silos, geradores, prensas, colheitadeiras, tratores etc.), não se enquadrando em seu conceito o objeto comercializado pelo empresário. Doutrina.

8. Se determinado bem não puder ser classificado como bem de capital, ao juízo da recuperação não é dado fazer nenhuma inferência quanto à sua essencialidade para fins de aplicação da ressalva contida na parte final do § 3o do art. 49 da Lei 11.101/05. Precedente. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.” (REsp. no 1.991.989 - MA; Relatora MINISTRA NANCY ANDRIGHI; TERCEIRA TURMA; DJ 03/05/2022) - Destaquei e grifei”.

Portanto, não há razão apta a sustentar a hipótese de que o arresto de 18.719,43 sacas de milho de 60kg constituam bens de capital, pois, a toda evidência, não se trata de bens utilizados no processo produtivo, mas, sim, do produto final da atividade empresarial por eles desempenhada.

Outrossim, convém consignar que o deferimento do processamento da recuperação judicial ocorreu em data posterior ao ajuizamento da ação cautelar e respectivo cumprimento do mandado de arresto, cabendo ao juiz decidir se o arresto de bens essenciais à atividade da empresa, e a execução dos bens bloqueados antes do deferimento da recuperação pode ser suspensa, entretanto, tratando-se de bem de capital, objeto de produto final, não seria essencial a atividade produtiva.

Assim, entendo que não há que se falar em bem essencial, bem como ainda, não satisfeitas aos efeitos da recuperação, eis que a lei não prevê anulação automática do ato de arresto a circunstância, posterior, de arresto sobre sacas de soja ou milho”.

No mesmo sentido, colaciono os seguintes julgados deste Tribunal:

“(...) Os
grãos
de milho que garantem os créditos das Cédulas de Produto Rural – CPRs –, lastreados em operação Barter, além de não se enquadrarem no conceito de
bens
de
capital
, não estão sujeitos aos efeitos da
recuperação

judicial
, conforme estabelece o artigo 11, da Lei n. 8.929/1994.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10164204620248110000, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 01/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2024)”.

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. OPERAÇÃO BARTER. ESSENCIALIDADE DE PRODUTOS AGRÍCOLAS. GRÃOS DE SOJA E GERGELIM. INAPLICABILIDADE DO ART. 49, § 3o, DA LEI 11.101/2005. BENS NÃO QUALIFICADOS COMO DE CAPITAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida que reconheceu a essencialidade dos grãos produzidos pelos recuperandos (soja e gergelim), determinando a manutenção dos produtos na posse do grupo recuperando até o encerramento do prazo de blindagem, com fundamento no art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se produtos agrícolas, como soja e gergelim, podem ser considerados bens de capital essenciais para fins de proteção conferida pelo art. 49, § 3o, da L. 11.101/2005; e (ii) se créditos garantidos por CPR com liquidação física, cuja propriedade fiduciária é da agravante, devem se submeter aos efeitos da recuperação judicial.

III. Razões de decidir

3. Os grãos de soja e gergelim, por sua natureza fungível, consumível e destinação comercial imediata, constituem o produto final da atividade empresarial desenvolvida pelo produtor rural, não se enquadrando no conceito técnico-jurídico de "bens de capital", que pressupõe instrumentalidade e permanência no processo produtivo, características próprias de máquinas, equipamentos e veículos.

4. O Superior Tribunal de Justiça, em jurisprudência consolidada, adota interpretação objetiva e restritiva da norma excepcional, limitando a proteção aos bens de capital que se encontrem em poder do devedor e sejam efetivamente utilizados no processo produtivo, sendo inviável ao juízo recuperacional cogitar da essencialidade de bens que não ostentam, previamente, a qualificação de capital.

5. O art. 11 da Lei 8.929/1994, com redação conferida pela Lei 14.112/2020, estabelece expressamente que os créditos e garantias cedulares vinculados à CPR com liquidação física, inclusive em operações de barter, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, subsistindo ao credor o direito à restituição dos bens vinculados, salvo comprovada hipótese de caso fortuito ou força maior.

6. A submissão de produtos agrícolas objeto de alienação fiduciária aos efeitos da recuperação judicial implica indevido esvaziamento das garantias reais regularmente constituídas, violando a segurança jurídica das operações de financiamento rural e contrariando a expressa opção legislativa de excluir tais créditos da concursalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento provido para reformar a decisão agravada.

Tese de julgamento: "1. Produtos agrícolas, como grãos de soja e gergelim, não se enquadram no conceito de 'bens de capital essenciais' previsto no art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005, por constituírem o produto final da atividade empresarial, desprovidos das características de instrumentalidade e permanência no processo produtivo. 2. Os créditos garantidos por Cédula de Produto Rural com liquidação física, especialmente em operações de barter, possuem natureza extraconcursal e não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 11 da Lei 8.929/1994, garantindo-se ao credor fiduciário o direito à restituição dos bens vinculados."

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.101/2005, art. 49, § 3o; Lei 8.929/1994, art. 11; Lei 14.112/2020, art. 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no CC 203.085/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 01.10.2024; STJ, REsp 1.991.989/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.05.2022; STJ, REsp 2.037.804/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22.08.2023. (N.U 1007266-67.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2025, Publicado no DJE 17/06/2025)”.

Diante do exposto, em consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo”.

Acerca da inexistência dos vícios, pontuou a Procuradoria-Geral de Justiça:

“(...) Convém ressaltar que a obscuridade pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorrente da falta de clareza e precisão da decisão; por seu turno, a contradição se verifica quando existir proposições inconciliáveis entre si, de forma que a negação de uma significa a afirmação da outra proposição;

Por último, a omissão, a qual diz respeito ao recurso em comento, refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes sobre as quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado e erro material é condizente a equívoco ou inexatidão quanto aos aspectos objetivos da causa e a decisão.

Ora, no caso em análise, a r. decisão atacada fora enfrentada pelo MM. Julgador, ao destacar manifestação exarada por este “parquet”:

“Sobre essas questões muito bem se posicionou o “parquet” estadual:

“(...) No caso dos autos, tratando-se de bem essencial ao desempenho e atividade econômica da empresa, tenho manifestado que descabe retirá-los da posse dos recuperandos, uma vez que: “o objetivo do instituto é justamente viabilizar a superação da situação de crise econômicafinanceira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.” (REsp 1.187.404/MT) – grifei.

Todavia, vale consignar que produtos agrícolas não podem ser classificados como bens de capital essenciais à atividade empresarial, de sorte que se um bem não pode ser classificado como bem de capital, o juízo da recuperação não pode interferir na sua essencialidade, o próprio STJ já manifestou que bens de capital são máquinas e utensílios necessários à produção, ou seja, são bens utilizados no processo de produção do produto final.

(...)

Portanto, não há razão apta a sustentar a hipótese de que o arresto de 18.719,43 sacas de milho de 60kg constituam bens de capital, pois, a toda evidência, não se trata de bens utilizados no processo produtivo, mas, sim, do produto final da atividade empresarial por eles desempenhada.

Outrossim, convém consignar que o deferimento do processamento da recuperação judicial ocorreu em data posterior ao ajuizamento da ação cautelar e respectivo cumprimento do mandado de arresto, cabendo ao juiz decidir se o arresto de bens essenciais à atividade da empresa, e a execução dos bens bloqueados antes do deferimento da recuperação pode ser suspensa, entretanto, tratando-se de bem de capital, objeto de produto final, não seria essencial a atividade produtiva.

Assim, entendo que não há que se falar em bem essencial, bem como ainda, não satisfeitas aos efeitos da recuperação, eis que a lei não prevê anulação automática do ato de arresto a circunstância, posterior, de arresto sobre sacas de soja ou milho”.

Dessa forma, em análise a r. decisão embargada, não visualizei a demonstração de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material, aptos a autorizar o acolhimento dos aclaratórios.

Ante o exposto, sem maiores delineamentos, o parecer é pela rejeição dos embargos opostos, nos termos e razões exaradas”.

Assim, o que se busca é a rediscussão do julgado, o que é vedado pela via dos aclaratórios, quando inexistentes os vícios do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto, em consonância com o parecer,
REJEITO
ambos os embargos, advertindo-se que a interposição de novos embargos poderá dar azo à aplicação de multa.

Deixo, neste momento, de aplicar multa por utilização do recurso de forma protelatória, tendo em vista que não visualizo tal prática pelos Embargantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025